Tribunal: TJPA
Processo: 0812162-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812162-51.2024.8.14.0401

APELANTE: LUTH ULIANA BAENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13 DO CÓDIGO PENAL. PROVA ORAL CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua então namorada, no interior de veículo, nas proximidades de instituição de ensino superior, com fixação de indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou a presença de hematomas e equimoses, compatíveis com agressões físicas.
4. A autoria restou evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, reiterada em Juízo e corroborada por informante presencial dos efeitos imediatos da agressão, assumindo especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A versão defensiva mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não havendo demonstração de
animus caluniandi
ou de circunstância apta a comprometer a credibilidade da vítima.
6. A desclassificação para a contravenção de vias de fato é incabível quando comprovada ofensa à integridade corporal mediante prova pericial idônea, pois a figura do art. 21 da LCP possui natureza subsidiária e somente incide na ausência de resultado lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar decreto condenatório. 2. A existência de lesões corporais comprovadas por exame de corpo de delito afasta a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1996569, 1ª Turma Criminal, j. 08.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de L.U.B., em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 19/03/2024, por volta das 13:30h, às proximidades da UNIFAMAZ, nesta cidade de Belém/PA, a vítima J.F.M.D.F. teria sido agredida por seu então namorado, ora apelante. Consta que o casal mantivera relacionamento por cerca de oito meses e que, após desentendimentos recentes, teria ocorrido discussão no interior do veículo do denunciado, ocasião em que ele teria puxado a vítima pelos cabelos, desferido um tapa em seu rosto e comprimido seu pescoço com o braço. Ao chegarem à Faculdade, o apelante a teria retirado do carro de forma abrupta e deixado o local, sendo a vítima posteriormente socorrida por colegas.

A denúncia sustenta que os fatos narrados amoldam-se ao crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, §13 do Código Penal, em consonância com o art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006. Registra, ainda, pedido expresso de fixação de indenização mínima em favor da ofendida.

O Juízo proferiu sentença para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP, determinando, contudo, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições fixadas. Na mesma decisão, impôs ao sentenciado o pagamento de indenização à vítima, a título de danos morais, no valor correspondente a 02 (dois) salários-mínimos (ID 29037042).

Em razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que a sentença condenatória mereceria reforma por ausência de lastro probatório seguro, ao argumento de que as declarações da suposta vítima teriam se mostrado contraditórias e dissociadas dos demais elementos coligidos aos autos (ID 29037061).

Suscita que as agressões narradas, como estrangulamento, puxões, arremesso sobre veículos e tapa no rosto, não encontrariam correspondência no laudo pericial, o qual não teria constatado marcas compatíveis com a dinâmica descrita. Defende que as lesões verificadas poderiam ser compatíveis com eventual comportamento exaltado da ofendida no interior do automóvel, e não com violência intencional por parte do acusado, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Aduz que o Órgão Ministerial, em alegações finais, teria reconhecido incongruências entre os relatos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, entendendo inexistir certeza quanto ao dolo de lesionar, o que teria ensejado pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Nessa perspectiva, argumenta que a manutenção da condenação por lesão corporal não se harmonizaria com o conjunto probatório delineado nem com a posição final do órgão acusatório.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença, a fim de que sobrevenha absolvição por inexistência de fato típico ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, nos termos postulados pela acusação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, tão somente para acolher o pleito subsidiário defensivo, a fim de desclassificar a conduta imputada do crime previsto no art. 129, §13 do CP para a contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, com a consequente readequação da reprimenda imposta (ID 29037064).

Em contrarrazões, a assistente de acusação pugnou pelo conhecimento do recurso, com o seu integral desprovimento, a fim de que seja mantida a decisão impugnada (ID 29037069).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30117468).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

2.1.
Da absolvição por insuficiência probatória.

Insurge-se a defesa contra o decreto condenatório, sustentando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação, ao argumento de que os elementos coligidos aos autos não seriam aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva, notadamente diante de supostas inconsistências entre o relato da vítima e as lesões descritas no laudo pericial, pugnando, assim, pela absolvição do apelante.

Não há espaço para absolvição por insuficiência probatória, porquanto se verifica a existência de acervo probatório sólido e coerente, apto a demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas que sustentam o édito condenatório.

Com efeito, o apelante foi condenado pela prática de agressões perpetradas contra sua ex-namorada, restando a materialidade delitiva amplamente comprovada pelos elementos documentais constantes dos autos do inquérito policial que embasaram a exordial acusatória, notadamente o termo de ciência das medidas protetivas (ID 29036931 - p. 11), o formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 29036931 - p. 16), bem como o laudo de lesão corporal (ID 29036936 - p. 4/5), o qual atestou a presença de “hematoma subgaleal, de formato circular, medindo 4,0 cm de diâmetro, localizada na região parietotemporal esquerda; equimose avermelhada, de formato irregular, medindo 3,0 cm x 3,0 cm, localizada em região orbitária direita; equimose violácea, de formato irregular, medindo 1,5 cm x 1,5 cm, localizada no terço superior do braço esquerdo”.

No que concerne à autoria, esta emerge, em primeiro plano, do relato firme e coerente da vítima J. F. M. O., prestado ainda na fase inquisitorial, ocasião em que, inclusive, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (ID 29036931 - p. 9/10).

Tal versão foi reiterada em Juízo, oportunidade em que a ofendida descreveu, de maneira minuciosa, a dinâmica dos fatos, conforme consignado na sentença combatida:

“Relatou que os fatos ocorreram no dia 19 de março de 2024. Na ocasião, o então namorado foi buscá-la na faculdade. Os dois seguiram para almoçar na casa do pai dele. Nos dias anteriores, o casal vinha tendo conversas desagradáveis por conta de uma situação envolvendo um amigo do acusado, que teria desrespeitado a depoente. Ao questionar o namorado sobre o que faria a respeito, ele respondeu que não tomaria nenhuma atitude, o que a magoou profundamente, pois esperava que fosse defendida por ele.

Após saírem da casa do pai do acusado, J.F.M.D.O. afirmou que manifestou a intenção de terminar o relacionamento, por não concordar com as atitudes do companheiro. Ele, então, reagiu dizendo que ela "sabia de muita coisa" e que não permitiria o término, passando a afirmar que também sabia “surtar” e “ser maluco”. Na sequência, desferiu socos no console central do carro. Diante dessa reação, a depoente comentou que aquilo não era normal. O acusado então a puxou, segurou sua cabeça e desferiu o primeiro soco em sua bochecha direita, seguido por outro golpe no lado esquerdo do rosto. Na sequência, ele a agrediu no nariz, momento em que ela gritou, pois havia feito cirurgia no local e sentiu muita dor. Depois, o acusado passou a agredi-la na cabeça.

Segundo J.F.M.D.O., todas essas agressões aconteceram durante o trajeto da casa do pai do acusado até a Unifamaz, nas proximidades da Doca. Quando chegaram em frente à universidade, por volta das 13h30, o acusado parou o carro, desceu, abriu a porta do lado do passageiro e a puxou para o lado dele, começando a enforcá-la. Ela tentou resistir, puxando o braço, e nesse momento ele a jogou para fora do carro, deixando os pertences dela dentro. Ao retornar ao interior do veículo para pegar seus objetos, o acusado novamente a retirou à força.

Afirmou que ficou paralisada e em estado de choque diante da situação, ainda mais por ocorrer em frente à sua faculdade, no horário de grande movimentação de entrada de alunos. Dentro da instituição, foi acolhida por colegas e entrou em contato com seus pais.

Juntos, decidiram registrar boletim de ocorrência no mesmo dia. Destacou que o delegado responsável sugeriu imediatamente a solicitação de medida protetiva, a qual foi deferida e se manteve vigente por um tempo, mas atualmente não está mais em vigor.

A depoente informou que manteve relacionamento com o acusado por cerca de oito meses, iniciado em julho de 2023, e encerrado com o episódio de agressão em março de 2024.

Desde então, não houve mais contato entre eles, embora o acusado tenha tentado obter informações sobre ela por meio de seu chefe. Esclareceu que jamais reatou o relacionamento.

Questionada sobre agressões anteriores, contou que em janeiro houve um episódio em que o acusado apertou seu pulso com força, após discussão motivada por divergências de valores e perspectivas de vida. A marca deixada foi pequena, mas a incomodou. Disse que, naquele fim de semana, dormia na casa do acusado, mas depois do episódio recolheu seus pertences e foi embora.

Confirmou que se submeteu a exame de corpo de delito no mesmo dia dos fatos, e que as lesões constatadas foram registradas no laudo do IML. Afirmou que não há nada mais a acrescentar quanto às lesões, e que o laudo foi fiel aos fatos.

Durante os questionamentos da defesa, foi indagada sobre o motivo de não ter saído do carro espontaneamente, já que relatou diversos episódios de agressão. Ela explicou que ficou em estado de choque, sem reação, e não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ressaltou que, ao retornar ao carro para buscar seus pertences, ainda estava atônita e sentindo dores.

Foi novamente perguntada sobre o vídeo que mostra ela saindo e retornando ao veículo. A depoente reiterou que, no primeiro momento, o acusado a retirou pelos braços e que as lesões decorrentes dessa ação estão descritas no laudo e visíveis nas marcas deixadas.

Encerrou dizendo que o advogado da defesa deveria rever o vídeo com atenção, pois as agressões estão evidentes”. (ID 29037042 - p. 2/3)

Observa-se que a vítima manteve a consistência narrativa ao longo de toda a persecução penal, reafirmando a prática dos atos de violência pelo acusado, destacando, ainda, a inexistência de contato posterior com o agressor, bem como a formalização da ocorrência mediante boletim de ocorrência policial e exame pericial (ID 29037042 - p. 2/3).

Outrossim, o relato da ofendida encontrou respaldo no depoimento de Alethea Patrícia Santana Fonseca Marcelino de Oliveira, sua genitora, colhido sob o crivo do contraditório, conforme registrado na sentença:

“Relatou que soube que sua filha havia sido agredida pelo acusado e que foi informada logo após o ocorrido. Na época, ela estava debilitada, em razão de um tratamento de quimioterapia, e foi chamada com urgência para ir até a faculdade da filha. Ao chegar, encontrou a filha visivelmente abalada, com o rosto muito vermelho, descontrolada e chorando. Conforme descreveu, uma pessoa agredida fica mesmo em estado de perturbação emocional.

Alethea afirmou que, inicialmente, não conseguiu conversar com a filha, mas posteriormente, já no Instituto Médico Legal (IML), enquanto acompanhava a realização do exame pericial, foi que teve conhecimento de alguns detalhes da agressão. O médico informou que havia lesões na cabeça da filha e em outras regiões, como o braço. A testemunha declarou que, apesar do tempo transcorrido, não se lembra com precisão de tudo que foi dito, pois seu estado de saúde comprometia a memória.

Contudo, confirmou ter visualizado as lesões em sua filha ainda na faculdade, sobretudo na região da cabeça. Relatou que as marcas eram nítidas e que, embora não houvesse sangramento, a pele estava muito sensibilizada, a ponto de quase romper. Disse ainda que havia vermelhidão no pescoço e hematomas na região, sugerindo tentativa de enforcamento. Além disso, notou marcas também nos braços.

Indagada se a filha havia relatado com o que o acusado teria a agredido, Alethea informou que não, pois a filha mal conseguia falar na ocasião, estando em estado de choque. Mesmo depois, mais calma, J.F.M.D.O. nunca gostou de conversar sobre o ocorrido.

A testemunha afirmou que, em sua presença, o relacionamento do casal parecia saudável, sem discussões ou maus-tratos. Ressaltou que nunca havia presenciado qualquer sinal de violência por parte do acusado. Após os fatos, não manteve nenhum contato com o rapaz e assegurou que a filha também não reatou o relacionamento.

Quanto a eventuais consequências, disse que J.F.M.D.O. permaneceu centrada e equilibrada, mas desenvolveu um receio específico: não anda mais sozinha em Belém, optando por se locomover acompanhada, principalmente quando precisa ir à faculdade.

Confirmou que a filha lhe relatou que as agressões ocorreram dentro do carro. Disse que, embora a filha não entrasse em detalhes, mencionou que ele tentou enforcá-la. Relatou que, ao ver os hematomas no pescoço e cabeça da filha, perguntou o que havia ocorrido, e a filha respondeu de forma breve, dizendo: "Ele tentou me matar, tentou me enforcar."

Sobre a motivação da discussão, Alethea disse ter ouvido que tudo começou porque um amigo do acusado havia desrespeitado J.F.M.D.O., e ela pediu que o namorado tomasse

alguma atitude. Por fim, reiterou que, desde o episódio de agressão, não houve reconciliação entre os dois.” (ID 29037042 - Pág. 4/5).

De outro vértice, o réu optou por permanecer silente na fase inquisitorial (ID 29036931 - p. 37) e, em Juízo, apresentou versão que não encontra amparo no conjunto probatório, conforme consignado na decisão objurgada:

“Negou que tenha agredido a vítima, afirmando desconhecer a origem das lesões mencionadas nos autos. Segundo ele, naquele dia, buscou J.F.M.D.O. na faculdade, foram almoçar na casa do pai dele e, ao retornarem à faculdade, iniciou-se uma discussão motivada por desentendimentos sobre a mãe dele. Contou que J.F.M.D.O. implicava muito com sua mãe e, naquele momento, insistia para que ele retirasse os pertences da mãe do quarto. Como recusou, a vítima teria se descontrolado.

Relatou que J.F.M.D.O. começou a bater no console central do veículo, quebrando a multimídia. Ao pedir que ela parasse, ela teria agarrado o retrovisor interno e, ao sacudi-lo, acabou quebrando o para-brisa. Diante disso, ele afirma ter segurado os punhos dela apenas para contê-la. Disse que já estavam próximos da faculdade e que pediu para que ela saísse do carro, mas que ela se recusou. Com o trânsito parado, tentou movimentar o carro, mas acabou saindo novamente, abrindo a porta e ficando atrás dela para evitar contato físico. Afirmou que J.F.M.D.O. saiu do veículo sozinha, sem ser empurrada ou agredida, contradizendo o que, segundo ele, foi alegado pela vítima em depoimento.

Questionado sobre uma suposta lesão na cabeça da vítima, Luth afirmou que não a tocou nela. Rechaçou também a alegação de que teria tentado enforcá-la ou dado um mata-leão, dizendo que isso não ocorreu e que não há menção a tal lesão no laudo.

Negou qualquer tipo de violência, tanto nesse episódio quanto durante todo o relacionamento com J.F.M.D.O., e afirmou que nunca agrediu mulher alguma. Disse não saber por que a vítima estaria mentindo e confirmou que havia uma medida protetiva, já expirada à época do depoimento. Declarou desejar apenas paz, que cada um siga seu caminho.

Negou também que tenham parado em um posto de gasolina no dia dos fatos. Disse que pegaram J.F.M.D.O. na faculdade, almoçaram na casa de seu pai e retornaram diretamente à faculdade. Confirmou que os danos ao veículo - a quebra da multimídia e do para-brisa - ocorreram dentro do carro, durante esse trajeto, e foram causados pela vítima com as mãos.

Sobre a discussão envolvendo um amigo em comum, Luth declarou que o episódio foi anterior, cerca de 10 a 15 dias antes dos fatos. Segundo ele, J.F.M.D.O. havia autorizado que ele fosse buscá-la acompanhado do amigo José Bernardo Schubert. Não houve, conforme relatado, nenhum desentendimento nesse momento. Destacou que, apesar de alegações na contestação e em depoimento de sua mãe sobre esse amigo, o episódio não tem relação com os fatos que geraram o processo.

Por fim, questionado sobre alegações referentes a eventuais problemas psiquiátricos da vítima, Luth afirmou não ter conhecimento de nenhum laudo ou diagnóstico e disse não saber se J.F.M.D.O. possui algum problema dessa natureza.” (ID 29037042 - Pág. 5/6).

A narrativa defensiva revela-se isolada e destituída de lastro probatório, evidenciando mero exercício do direito constitucional à autodefesa, incapaz, por si só, de infirmar o acervo probatório produzido.

Não se pode olvidar ser assente na jurisprudência que, em delitos cometidos no âmbito doméstico, geralmente praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção.

Sobre o tema, eis julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos)

A alegação defensiva de suposta incompatibilidade entre as lesões descritas no laudo pericial e a narrativa da vítima não merece prosperar. Ao revés, verifica-se perfeita consonância entre o relato da ofendida, que descreveu agressões mediante socos no rosto, cabeça e nariz, no interior de veículo, e as lesões efetivamente constatadas.

Dessa forma, do cotejo dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se, de maneira inequívoca, que o réu, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima, sendo digno de especial relevo o depoimento da ofendida, o qual se manteve firme e coerente, inexistindo qualquer indicativo de
animus caluniandi
ou intenção de incriminar falsamente o acusado.

Para infirmar a credibilidade do relato da vítima, seria imprescindível a demonstração de interesse espúrio ou circunstância apta a macular sua imparcialidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante: “importante destacar que eventual vídeo, mencionado pelas partes, não foi suficiente para descaracterizar os relatos da vítima, que justificou sua hesitação e retorno ao veículo pelo estado de choque e desorientação diante da violência sofrida, o que é perfeitamente compreensível diante da situação de vulnerabilidade.” (ID 29037042 - p. 7).

De mais a mais, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de dolo na conduta do acusado, tampouco apresentou elementos capazes de desconstituir a imputação, sendo certo que o conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, autoriza, com segurança, a manutenção do decreto condenatório.

Nessa linha de intelecção, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, vez que o conjunto probatório, composto por prova oral e pericial, revela-se harmônico, robusto e suficiente para demonstrar a prática delitiva, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da condenação.

2.2. Da pretensão de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

A defesa sustenta, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, ao argumento de que não teria havido lesão apta a caracterizar o delito previsto no art. 129, §13 do CP.

A pretensão não comporta acolhimento. Isso porque a figura contravencional invocada possui natureza eminentemente subsidiária, sendo aplicável apenas nas hipóteses em que a conduta não resulte em qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima. Em outras palavras, sua incidência restringe-se aos casos em que há mera violência física desacompanhada de resultado lesivo, o que não se verifica na hipótese em exame.

No caso vertente, restou amplamente demonstrado que a conduta do apelante extrapolou o âmbito das vias de fato, na medida em que produziu efetivas lesões corporais, devidamente comprovadas por laudo pericial idôneo, o qual atestou a presença de diversas equimoses e hematomas em regiões sensíveis do corpo da vítima, compatíveis com agressões físicas contundentes. Referida circunstância evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de ofensa à integridade física, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 12, §13 do CP.

O conjunto probatório revela que o agente atuou com inequívoco
animus laedendi
, dirigindo sua conduta de maneira livre e consciente para produzir resultado lesivo, o que afasta, por completo, a incidência da figura contravencional.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER
EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA E SITUAÇÃO DE RUA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) averiguar se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição do acusado;
(iii) analisar a possibilidade de desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]

6. A desclassificação para a contravenção de vias de fato não merece acolhimento, uma vez que foram comprovadas lesões corporais objetivas e documentadas no exame de corpo de delito, descaracterizando a ausência de vestígios típica da contravenção.

7. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. [...]

3. A presença de lesões corporais objetivamente constatadas em laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato.

[...]

(TJDFT, Acórdão 1996569, 0707896-31.2021.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025) (grifos)

A prova técnica se harmoniza com a narrativa firme e coerente da vítima, reforçando a conclusão de que houve efetiva agressão com resultado lesivo, não se tratando de mero entrevero físico desprovido de consequências, como pretende fazer crer a defesa.

Nesse diapasão, revela-se correta a análise empreendida pelo magistrado de primeiro grau, cujos fundamentos, pela precisão e adequação ao caso concreto, merecem ser integralmente prestigiados, razão pela qual os adoto como razões de decidir, com a devida vênia:

“Tais lesões são compatíveis com a narrativa da vítima e demonstram clara ofensa à integridade corporal, afastando qualquer dúvida quanto à existência do crime, não se tratando de mero dissabor ou via de fato, como aventado pelo Parquet.

[...]

Rejeito, portanto, o pedido do Ministério Público de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
O conjunto probatório revela inequívoca intenção de ofender a integridade corporal da vítima, o que afasta a aplicação do art. 21 da LCP.

Dessa forma, reconheço a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 13º, do Código Penal, devendo o acusado ser condenado nos exatos termos da denúncia [...].”
(ID 29037042 - p.6/7).

Destarte, evidenciado que a conduta praticada pelo apelante ocasionou lesões corporais devidamente comprovadas, incabível se mostra a pretendida desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, impondo-se a manutenção da condenação nos moldes em que fixada na sentença.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter íntegra a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026